Tribunal: STF
Processo: Rcl 50272
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Luis Carlos da Silva Junior, contra decisão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, no RE 560.900/DF, submetido à sistemática da repercussão geral (tema 22).



    Consta dos autos que o reclamante foi aprovado em todas as etapas do concurso, para o cargo de Agente Penitenciário, tendo sido eliminado na sindicância de vida pregressa (investigação social), em razão de responder pelo crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, cuja instrução não terminou.



    O reclamante aponta que foi excluído do concurso público pelo fato de responder a processo criminal, sem decisão do órgão de primeiro grau, o que afronta os princípios da presunção de inocência e da legalidade.



    Afirma que a autoridade reclamada desrespeitou o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 22 da Repercussão Geral, porquanto fundamentou a decisão em previsão editalícia “teratológica manifestamente, abusiva, inconstitucional e ilegal”.



    Ressalta a urgência da concessão da medida liminar, porque, “no dia 13/09/2021, “o governador do estado do Rio Grande do Sul, em última chamada do concurso, nomeou mais 546 candidatos aprovados no concurso para servidor penitenciário”.



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão impugnado e a nomeação imediata do requerente.



    No mérito, a cassação do acórdão e a confirmação da nomeação do reclamante para o cargo de Agente Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo o acórdão impugnado:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZO DE RETRATAÇÃO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. SUSEPE. CARGO AGENTE PENITENCIÁRIO. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 22 DO STF. REMESSA PARA ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA” (doc. 5).



    Eis a ementa do acórdão paradigmático:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (RE 560900, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17/8/2020).



    A princípio, a autoridade reclamada não descumpriu a tese fixada no Recurso Extraordinário n. 560.900, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral. Como apontado no acórdão impugnado, o requerente responde a processo criminal pela prática de homicídio duplamente qualificado, na forma tentada, com gravidade em concreto, evidenciada pelo modus operandi, o que denota incompatibilidade com as funções do cargo: 



    “O autor, em uma briga de trânsito, agrediu outrem com um taco de baseball, tendo sido denunciado por homicídio duplamente qualificado na forma tentada!! Ora quem sai de casa com um taco de baseball não parece querer paz”.



     De acordo com a Turma Recursal, o reclamante não teria atendido aos requisitos previstos no edital do concurso para o exercício da atividade de agente penitenciário, mormente por apresentar traços de comportamento incompatíveis com o exercício da função e das peculiaridades inerentes à Carreira Policial (doc. 5).



    Pelo exposto, indefiro o pedido liminar, ante a ausência do requisito da verossimilhança das alegações. 



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada a respeito do quanto se alega na inicial (CPC, art. 989, I e RISTF, art. 157). 



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis (CPC, art. 991 e RISTF, art. 160).



    Publique-se. Int.. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente